Tribunal: TJSP
Processo: 1002541-47.2019.8.26.0414
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – NULIDADE – Concessão da segurança – Cabimento – Ausência de averiguação preliminar dos fatos – Imprescindibilidade – Inteligência do art. 182 da LCM no 03/1992 – Membros da Comissão Processante que não possuíam condição hierárquica igual ou superior à da impetrante – Requisito do art. 189 da LCM no 03/1992 – Ilegalidade

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – NULIDADE – Concessão da segurança – Cabimento – Ausência de averiguação preliminar dos fatos – Imprescindibilidade – Inteligência do art. 182 da LCM no 03/1992 – Membros da Comissão Processante que não possuíam condição hierárquica igual ou superior à da impetrante – Requisito do art. 189 da LCM no 03/1992 – Ilegalidade – Nulidade do PAD configurada – Presença de direito líquido e certo – Sentença mantida.
– Apelo e reexame necessário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002541-47.2019.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D'OESTE, é apelada MAISA
APARECIDA MUNHAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002541-47.2019.8.26.0414 -Voto no 12585
2
Voto no 12585
Apelação / Remessa Necessária no 1002541-47.2019.8.26.0414
Comarca: Palmeira d'Oeste
Apelante: Município de Aparecida d'Oeste
Apelada: Maisa Aparecida Munhaes
MM. Juiz: Rafael Salomão Oliveira
MANDADO
DE
SEGURANÇA

PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) NULIDADE
Concessão da segurança
Cabimento
Ausência de
averiguação preliminar dos fatos
Imprescindibilidade

Inteligência do art. 182 da LCM no 03/1992 Membros da
Comissão Processante que não possuíam condição hierárquica
igual ou superior à da impetrante Requisito do art. 189 da
LCM no 03/1992 Ilegalidade Nulidade do PAD configurada
Presença de direito líquido e certo Sentença mantida.
Apelo e reexame necessário desprovidos.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Município de Aparecida d'Oeste contra a r. sentença de fls. 242/245, cujo relatório se
adota, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Maisa Aparecida
Munhaes contra ato do Prefeito do Município de Aparecida d'Oeste, concedeu a
segurança, “para declarar nulo o Processo Administrativo Disciplinar no 6/2019 e, por
consequência, da penalidade da advertência que lhe foi aplicada, tornando definitiva a
liminar deferida a fl. 146/148.” (fls. 244/245).
Inconformada, postula a Municipalidade a concessão do efeito suspensivo e,
depois, o provimento do recurso, mediante a denegação da segurança (fls. 252/266).
Contrarrazões nos autos (fls. 271/290).
Eis o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002541-47.2019.8.26.0414 -Voto no 12585
3
O apelo e o reexame necessário não comportam provimento, ficando
prejudicada, assim, a análise do pedido de imposição do efeito suspensivo (fl. 266).
Cuida-se, o processo originário, de mandado de segurança impetrado por
Maisa Aparecida Munhaes contra ato do Prefeito do Município de Aparecida d'Oeste,
objetivando o reconhecimento da nulidade do Processo Administrativo Disciplinar no
06/2019, que aplicou àquela penalidade de advertência.
Para tanto, alegou a impetrante, em resumo, que:
“... é servidora municipal em estágio probatório, ocupante do
cargo de Controladora Interna na Prefeitura do Município de
Aparecida d'Oeste.
[...]
Ocorre dentro do desempenho de suas atribuições legais, a qual
cabe ressaltar possui independência funcional nos termos da Lei
Municipal, como se verá abaixo, a impetrante passou a ser alvo
de atos indesejados por parte do alcaide municipal, que por sua
vez, se mostrava descontente com a atuação profissional de
Maísa Aparecida Munhaes, em especial quando essa lhe
relatava possíveis transgressões administrativas praticadas
durante o seu período de gestão.
Concomitante a isso, a Impetrante sofreu representação por
parte do servidor Municipal, EDIVALDO DE CARVALHO, que
em tese imputou à manifestante, a conduta descrita no artigo
164, incisos III e IV, da Lei Complementar n°. 003/1992.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002541-47.2019.8.26.0414 -Voto no 12585
4
De imediato, o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sem
qualquer sindicância prévia, descumprindo o procedimento
previsto na legislação municipal, instaurou Processo Disciplinar
n°. 06/2019.
[...]
E mesmo sem qualquer elemento probatório hábil com intuito de
comprovar eventuais infrações disciplinares por parte da
Controladora Interna do Município, o Sr. Prefeito Municipal
acabou por condená-la às penas de advertência, prevista no
artigo 169, I, do Estatuto do Servidor Público do Município de
Aparecida d'Oeste.” (fls. 1/4 sic)
A r. sentença de fls. 242/245, conforme relatado, concedeu a segurança, sob
os fundamentos de que (i) “a autoridade impetrada equivocou-se ao instaurar o
Processo Administrativo Disciplinar sem antes apurar preliminarmente os fatos através
da sindicância, conforme previsto no art. 183, da Lei Complementar 03/92”, na medida
em que “a instauração do Processo Administrativo ocorreu tão-somente com base em
pedidos verbais e na solicitação de providências formulada pelo servidor Edivaldo de
Carvalho, que informou em seu requerimento que a funcionária Maisa, ora impetrante
extrapolava suas funções, com excesso de poder” (fl. 243); bem como, de que (ii) “não
houve regularidade da constituição da comissão processante, com clara ofensa ao
disposto no art. 189, da Lei Complementar 03/92. É que, conforme disposto no art. 189,
da Lei Complementar 03/92, o processo será realizada por comissão de três
funcionários efetivos, de condição hierárquica igual ou superior ao do indiciado,
designada pela autoridade competente. Ocorre que, Márcia Costa e Alessandro Rosa de
Almeida, membros que compõem a comissão processante, exercem a função de
atendente e motorista, respectivamente, e por isso não se encontram na mesma condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002541-47.2019.8.26.0414 -Voto no 12585
5
hierárquica ou superior ao da indiciada, sendo de todo irrelevante, na presente
hipótese, que possuem diploma de curso superior.” (fl. 244).
Irresignada, no entanto, apela a Municipalidade (fls. 242/245), insistindo que
“a autoridade impetrada já dispunha de elementos de provas suficientes e idôneos para
instaurar o PAD sem prévias averiguações preliminares”; bem como, que “a questão do
ocupante ser igual ou superior ao cargo da processada é superado pela capacidade
técnica dos integrantes da Comissão Processante, ressaltando ser todos os membros
servidores públicos efetivos, portadores de curso em níveis superiores e com autonomia
total para se posicionarem acerca dos fatos.” (fl. 259 sic).
Pois bem.
Estabelecem os artigos 182 a 189, da Lei Complementar Municipal no
03/1992, no que interessa, respectivamente:
“Artigo 182 A autoridade que tiver ciência ou notícia da
irregularidade no serviço público é obrigada a promover a
apuração dos fatos e a responsabilidade, mediante sindicância
ou processo administrativo disciplinar, sendo assegurado ao
funcionário o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes.
Parágrafo 1o - As providências para a apuração terão início, a
partir de conhecimento dos fatos e serão tomadas na unidade
onde estes ocorreram, devendo consistir, no mínimo, de um
relatório circunstanciado sobre o que se verificou.
Parágrafo 2o - A averiguação preliminar de que trata o
parágrafo anterior deverá ser cometida a funcionário ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002541-47.2019.8.26.0414 -Voto no 12585
6
comissão de funcionários previamente designada para tal
finalidade.
Artigo 183 A sindicância é a peça preliminar e informativa do
processo administrativo disciplinar, devendo ser promovida
quando os fatos não estiverem definidos ou faltarem elementos
indicativos da autoria da infração.
Artigo 184
A sindicância não comporta o contraditório
constituindo-se em procedimento de investigação e não punição.
[...]
Artigo 188
O processo administrativo é o instrumento
destinado a apurar a responsabilidade de funcionário por ação
ou omissão no exercício de suas atribuições, ou de outros atos
que tenham relação com as atribuições inerentes ao cargo e que
caracterizam infração disciplinar.
Parágrafo Único É obrigatória a instauração de processo
administrativo, quando a falta imputada, por sua natureza,
possa determinar a pena de suspensão, demissão, cassação de
aposentadoria ou disponibilidade.
Artigo 189 O processo será realizado por comissão de três
funcionários efetivos, de condição hierárquica igual ou superior
a do indiciado, designada pela autoridade competente.” (fls.
132/133 d.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002541-47.2019.8.26.0414 -Voto no 12585
7
Com efeito, da leitura atenta do Decreto Municipal no 2.157, de janeiro de
2019, que determinou a abertura do Processo Administrativo Disciplinar em questão, vê-
se que o referido ato considerou, apenas, destaque-se, o “Protocolo Administrativo no
016 de 11 de janeiro de 2019, proveniente do servidor Edivaldo de Carvalho”; “os
termos do protocolo e a gravidade das acusações”; e, por fim, a “necessidade de
averiguação por parte do Ente Público” (fl. 33).
Evidente, portanto, a nulidade do ato de instauração e, por consequência, de
todo o processo administrativo disciplinar, em razão da ausência da necessária
“averiguação preliminar” dos fatos, mediante elaboração de “relatório circunstanciado
sobre o que se verificou”, nos termos do artigo 182, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar
Municipal no 03/1992.
Ora, o mero pedido de providências, ainda que proveniente de servidor e
com acusações potencialmente graves (fl. 32), não é suficiente, por si só, para justificar
a instauração de processo administrativo disciplinar, sem a prévia averiguação dos fatos
relatos, consoante disposição expressa do artigo 182, “caput”, da LCM no 03/1992.
Assim, como a própria Municipalidade reconhece que instaurou o referido
PAD “sem prévias averiguações preliminares” (fl. 259 sic), manifesta, pois, a
ilegalidade perpetrada.
Não bastasse isso, em que pese a alegação do Município, no sentido de que
“a questão do ocupante ser igual ou superior ao cargo da processada é superado pela
capacidade técnica dos integrantes da Comissão Processante, ressaltando ser todos os
membros servidores públicos efetivos, portadores de curso em níveis superiores e com
autonomia total para se posicionarem acerca dos fatos.” (fl. 259 sic), tal não se
coaduna, evidentemente, com a exigência estabelecida pelo artigo 189 da LCM no
03/1992:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002541-47.2019.8.26.0414 -Voto no 12585
8
“Artigo 189 O processo será realizado por comissão de três
funcionários efetivos, de condição hierárquica igual ou
superior
a
do
indiciado,
designada
pela
autoridade
competente.” (d.n.)
Com efeito, o fato de os membros da Comissão Processante possuírem
diploma de nível superior, e mesmo respeitada a capacidade técnica daqueles, não é
suficiente para o cumprimento da exigência do referido dispositivo legal, relativa à
“condição hierárquica”, como acima destacado, em especial, porque não foi
demonstrada a inexistência, no quadro funcional do Município de Aparecida d'Oeste, de
funcionários aptos para composição da comissão.
Assim, verifica-se, sob qualquer ângulo, a presença de direito líquido e certo
à pretendida anulação do Processo Administrativo Disciplinar no 6/2019 e, por
consequência, da penalidade de advertência aplicada à impetrante, como bem decidido
pelo Juízo “a quo” (fls. 242/245).
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença concessiva da segurança
(fls. 242/245), pela fundamentação acima.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo e ao reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002541-47.2019.8.26.0414 -Voto no 12585
9
necessário, como acima constou.
Oportunamente, dê-se ciência à Douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando que, em primeiro grau, o Ministério Público não se manifestou sobre o
mérito (fls. 144/145 e 240).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator